Tribunal: TJDFT
Processo: 0059152-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059152-29.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA DESPACHO Intime-se, pessoalmente, o espólio de Geraldo Soares de Moura, representado pela inventariante Claudina Maria de Moura, para se manifestar sobre a proposta de acordo da petição de id. 44888983. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator